Tribunal: TJBA
Processo: 8021273-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021273-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ZENAIDE MARIA NUNES MELO

Advogado(s)
:
LUANA REIS FERREIRA, EPIFANIO DIAS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021273-17.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ZENAIDE MARIA NUNES MELO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.